Tribunal: TJSP
Processo: 1010871-81.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Exibição de Documentos. Sentença julgou procedente o pedido. Documentos apresentados sem resistência pela parte ré. Ônus sucumbencial. Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Ausência de condenação nos ônus da sucumbência. Recurso desprovido.